Tribunal: TJES
Processo: 5003264-33.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003264-33.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HELTON VIDOTTO ARAUJO

COATOR: EXMA DRA. JUIZA DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E MODUS OPERANDI. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal nº 5048649-30.2025.8.08.0035, na qual foi denunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado. A defesa sustenta que o fato constituiu episódio isolado, decorrente de abalo emocional ao surpreender a ex-companheira com outro homem, destacando as condições pessoais favoráveis do paciente e requerendo a substituição da prisão por medida cautelar de monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea, apta a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública, ou se seria cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva revela-se adequadamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da existência de indícios de materialidade e autoria do delito imputado.

4. A gravidade concreta da conduta e o modus operandi evidenciam a periculosidade do agente, que teria invadido a residência da ex-companheira durante a madrugada, arrombado a porta do quarto e desferido golpes de faca contra a vítima, causando-lhe lesões graves que demandaram intervenção cirúrgica.

5. A custódia cautelar mostra-se necessária para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica das vítimas, especialmente considerando a fase inicial da persecução penal e a conveniência da instrução criminal.

6. A análise aprofundada das alegações defensivas relativas à violenta emoção, ao suposto caráter isolado da conduta e à interrupção voluntária das agressões exige dilação probatória incompatível com o rito célere e a cognição sumária do habeas corpus.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente, como trabalho lícito, paternidade e boa inserção social, não afastam a possibilidade de prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida.

8. Medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a monitoração eletrônica, mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade evidenciada pela forma de execução do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
do crime constituem fundamentos idôneos para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. As condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando a periculosidade do agente e as circunstâncias do delito indicam que tais medidas são insuficientes para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2º, I e IV, e 14, II; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; STF, HC 212647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.01.2023; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5003264-33.2026.8.08.0000

AUT.
COATORA
:
JUÍZO DA
4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

P
ACIENTE:
HELTON VIDOTTO ARAUJO

R
ELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

HELTON VIDOTTO ARAUJO

contra suposto ato coator do
JUÍZO DA
4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
que, nos autos da Ação Penal nº 5048649-30.2025.8.08.0035, manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
tratou-se de fato isolado na vida do paciente, que perdeu a cabeça ao ver sua esposa se relacionando com outra pessoa;
(ii)
o acusado é pai de uma criança de 06 anos de idade, possui trabalho lícito, e é bem visto pela sociedade; e
(iii)
as agressões foram cessadas por livre e espontânea vontade do paciente, sem a interferência de terceiros, o que demonstraria a ausência de periculosidade e a plena adequação da medida cautelar de monitoramento eletrônico para resguardar a ordem pública e a segurança das vítimas.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão de medida liminar para que seja concedida a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica ao paciente. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 18367403.

As informações foram prestadas e acostadas no ID 18487029.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18739502, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (ID 18364409). Senão vejamos a íntegra da exordial acusatória:

“Na madrugada de 7 de dezembro de 2025, na Rua Oxóssi, 162, Bairro Paul, em Vila Velha/ES, o denunciado, com intenção de matar, desferiu golpes de instrumento perfurocortante (faca, auto de apreensão a fls. 25 do ID 87062061) em David Oliveira Bulhões, causando as lesões descritas no laudo de fls. 11 do ID 88728407.

O objetivo de matar somente não foi alcançado por ter a vítima conseguido fugir, recebendo socorro eficaz. O motivo do crime foi o inconformismo do denunciado por sua ex-companheira estar namorando a vítima.

A vítima teve sua defesa dificultada, pois, durante a madrugada, em horário de repouso, o denunciado invadiu a casa de sua ex-companheira, arrombou a porta do quarto onde a vítima se encontrava e a atacou, em momento em que não tinha razão para esperar que pudesse ser agredida. (...)”

De uma análise dos autos, verifico que a manutenção da custódia cautelar encontra-se devida e concretamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na efetiva proteção da integridade física e psicológica das vítimas, em virtude da gravidade em concreto do delito e no
modus operandi
empregado pelo agente.

Conforme se extrai dos elementos informativos, o paciente teria arrombado a porta do quarto da ex-companheira durante o repouso noturno, após adentrar o imóvel utilizando-se de cópias de chaves cuja existência era desconhecida por ela.

Em seguida, teria desferido golpes de arma branca que causaram lesões graves na vítima, o qual necessitou de intervenção cirúrgica para a estabilização de seu quadro de saúde.

A alegada gravidade dos fatos e a periculosidade do agente, extraídas do
modus operandi
, são elementos que autorizam a medida extrema para a garantia da ordem pública, mormente considerando-se a fase inicial do processo e a conveniência da instrução criminal.

No mesmo sentido, colaciona-se julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
)
–
destaquei.

No tocante ao argumento defensivo de que o paciente agiu movido por violenta emoção, configurando um suposto ato isolado de perda de controle, bem como a alegação de que teria cessado as agressões por livre e espontânea vontade, insta salientar que a via do
habeas corpus
possui rito célere e cognição sumária, que não comporta dilação probatória ou o exame minucioso do conjunto fático.

Vale dizer, a análise profunda acerca da motivação do agente e da dinâmica exata de como as agressões foram interrompidas demanda um aprofundamento instrutório incabível neste momento.

Tais teses defensivas deverão ser adequadamente exploradas e debatidas durante a instrução criminal, perante o juízo natural da causa, sendo inviável o seu acolhimento nesta via estreita para fins de imediata revogação da prisão preventiva, mormente quando persistem indícios de materialidade e autoria delitiva.

Por derradeiro, no que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Assim, conclui-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – inclusive a monitoração eletrônica sugerida pela defesa – revela-se, por ora, inadequada e insuficiente.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.